Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003907-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO - CPF: 004.272.926-20 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ORLANDO BORGES SANTANA - CPF: 483.323.641-91 (APELADO), ANGELA MARIA NOLASCO MONTEIRO - CPF: 331.064.016-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão de extinção, sem resolução de mérito, de Ação Monitória, reconhecendo a prescrição trienal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da alegada ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não indicam a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
4. A alegação de violação ao contraditório e de configuração de decisão surpresa foi devidamente apreciada, com expressa manifestação sobre a inexistência de nulidade decorrente da citação e aplicação da Súmula 106/STJ.
5. O inconformismo com o resultado do julgamento não legitima o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração."
"2. A decisão que reconhece a prescrição, devidamente fundamentada e sem configuração de decisão surpresa, não ofende o contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória, reconhecendo a prescrição trienal.

O embargante sustenta, nos novos embargos que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma clara a alegação de violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, anulando a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura de contraditório.

O Embargado deixou de apresentar suas contrarrazões

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória, reconhecendo a prescrição trienal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte Embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria violado o disposto no artigo 10 do CPC, ao não enfrentar claramente a alegação de que a decretação da prescrição, sem prévia intimação da parte, teria configurado decisão surpresa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, no tocante ao argumento de que teria havido violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão/acórdão.

Ademais, a apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso. Logo, ficou expressamente consignado no tocante ao argumento de que houve omissão quanto à análise da nulidade que a citação não foi realizada por culpa exclusiva do Judiciário, razão pela qual deveria ser afastada a prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC
, capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025